Tribunal: TJES
Processo: 5008571-57.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008571-57.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JAIME NUNES PEREIRA FILHO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008571-57.2022.8.08.0048
Origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO:
JAIME NUNES PEREIRA FILHO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre vistoria em equipamento medidor sem a ciência do autor, o qual foi surpreendido com constatação que o referido aparelho teria, supostamente, deixado de registrar o consumo correto de energia elétrica. De acordo com a narrativa descrita nos autos, o autor vem sendo cobrado no valor de R$ 10.304,62, decorrente da lavratura do TOI nº 9797577.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu em parte a tese autoral, de modo a declarar a inexistência da dívida atribuída ao autor, referente à cobrança do lançamento do crédito proveniente do TOI nº 9797577, objeto dos autos. Em consequência, rejeitou o pedido contraposto. Não houve, por fim, o reconhecimento do dano moral pelo Juízo
a quo
.

(3)
. Em recurso inominado, a parte ré defende a validade de seus atos, pois teria seguido as normas da ANEEL. Destaca, dessa forma, que a inspeção no medidor de energia foi regular, assim como a confecção do TOI nº 9797577, em que se consignou a irregularidade do consumo, gerando a cobrança em desfavor do autor no valor de R$ 10.304,62. Ainda, defendendo a regularidade da cobrança, alega que o sobrinho do autor acompanhou o procedimento, tendo recebido cópia da inspeção. Busca, com isso, a reforma do ato sentencial, com consequente condenação do autor no pedido contraposto.

(4).
Apesar da alegação de regularidade na confecção do TOI, restou provado pela ré que a notificação foi efetuada em nome de terceira pessoa, de modo que a suposta irregularidade de consumo de energia elétrica deu-se sem a presença do autor, como registrado no próprio documento confeccionado unilateralmente pela ora recorrente. À vista disso, tem-se que estão maculados o TOI nº 9797577 e a cobrança nele constante por recuperação de consumo, merecendo guarida a pretensão autoral para que sejam os débitos declarados inexigíveis.

(5).
Por fim, acerto do ato sentencial ao julgar improcedente o pedido contraposto, uma vez que, conforme visto, o procedimento foi irregular.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(7).
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55 da Lei 9.099/95, 2ª parte).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.